Tribunal: TJMT
Processo: 1018963-61.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-10-29
Data de publicação: 2021-10-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1018963-61.2020.8.11.0000
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A
RECORRIDOS: SUCESSÃO DE MARY DE ALMEIDA OLIVEIRA, integrada por LUPERCIO GOMES DE OLIVEIRA, GLORIA LUCIA DE OLIVEIRA LARA, LUPERCIA MARIA DE OLIVEIRA LATORRACA e LUPERCIO GOMES DE OLIVEIRA FILHO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por BANCO DO BRASIL S/A com fundamento no artigo 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, desproveu o recurso da parte recorrida, nos termos da seguinte ementa (id. 92520998):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA No. 1998.01.016.798-9 – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – DECISÃO QUE REJEITOU IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO E RECONHECEU O VALOR APRESENTADO PELO EXEQUENTE COMO DEVIDO – DA ILEGITIMIDADE ATIVA E DA INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL – AFASTADAS – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – LIQUIDAÇÃO PRÉVIA – DESNECESSIDADE – JUROS REMUNERATÓRIOS – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – JUROS MORATÓRIOS – TERMO INICIAL – CITAÇÃO NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPC E INCLUSÃO DOS PLANOS ECONÔMICOS POSTERIORES – POSSIBILIDADE - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Desnecessária a comprovação de filiação do poupador ao IDEC, diante do que restou definido pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Repetitivo no 1.391.198/RS, bem como a sentença coletiva tem eficácia erga omnes para além dos limites da competência territorial do órgão prolator, permitindo-se ao beneficiário exigir individualmente o valor a que tem direito com base na obrigação reconhecida no título judicial transitado em julgado, em comarca diversa daquela em que foi proferida a sentença (AgInt no AREsp 1574242/SC).
Considerando que entre o evento interruptivo (Medida Cautelar de Protesto no. 2014.01.1.148561-3, proposta pela PRODECON/MPDFT) e a data da propositura da presente ação (12/2016) não transcorreu o prazo de cinco anos, motivo pelo qual não há se falar na ocorrência da prescrição.
O cumprimento da sentença em análise depende de simples cálculo aritmético, de complexidade reduzida, uma vez que o título executivo fixou os índices a serem aplicados na correção monetária dos saldos de caderneta de poupança, sendo, portanto, desnecessária prévia liquidação da sentença coletiva.
Constata-se a falta de interesse recursal do Banco recorrente, porquanto, como asseverou o Magistrado de piso na decisão agravada, “inexistindo condenação expressa, é indevida a inclusão dos juros remuneratórios de 0,5% na conta de liquidação, salvo no mês de fevereiro em que creditada à correção a menor do que a devida, o que foi observado pela parte exequente”. Ademais, na planilha de cálculo apresentada pela parte exequente, há a ressalva de que a atualização foi feita “sem a incidência de juros Remuneratórios”.
Consoante a sentença proferida na Ação Civil Pública em questão, e a orientação confirmada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Repetitivo no 1.370.899-SP, está definida sua incidência a partir da data da citação efetuada naqueles autos.
Já se consolidou o entendimento sobre a possibilidade de ser corrigido monetariamente o crédito exequendo em fase de cumprimento de sentença dos expurgos inflacionários. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – em entendimento submetido ao rito dos recursos repetitivos – consolidou-se no sentido de que é devida a correção monetária incidente sobre os saldos em cadernetas de poupança pelo índice de Preços ao Consumidor (IPC) com período mensal iniciado até 15 de janeiro de 1989.
Na execução de sentença que reconhece o direito de poupadores aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão (janeiro de 1989), incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico, e não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano subsequente”.- (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – RAI n. 1018963-61.2020.8.11.0000, Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO, j. em 23/06/2021).
Os embargos foram rejeitados conforme decisão de id. 98301494.
A parte recorrente alega violação ao artigo 867 do Código de Processo Civil, entre outras controvérsias que: “ (...) O protesto interruptivo de prescrição previsto nos arts. 867 e seguintes do CPC, permite preservar e conservar direitos, que, por motivo relevante, não podem ou não puderam ser exercidos no momento adequado. No caso concreto, não se vislumbra motivo relevante que tenha impedido os prejudicados de exercerem seus direitos, seja no prazo vintenário da ação principal, seja no prazo qüinqüenal da ação de liquidação e cumprimento de sentença coletiva da ação civil pública. Nessa seara, o desconhecimento da existência da ação coletiva e a existência de julgamento pendente na Corte Suprema, não são, por si sós motivos relevantes para que os poupadores deixassem de reivindicar seus direitos junto ao Poder Judiciário. A uma, pela ampla publicidade feita a respeito da ação civil pública favorável; e a duas, porque o julgamento pendente no STF não impediu o ajuizamento de ações (novas ou de liquidação e cumprimento de sentença), já que a suspensão atingiu apenas as ações em grau de recurso. Daí porque o importantíssimo instrumento do protesto interruptivo de prescrição não pode ser utilizado de forma indiscriminada, sob pena de inviabilizar o instituto, e, pior, causar insegurança jurídica, pela tentativa de eternização dos processos. Ademais, o uso de indiscriminado protesto interruptivo de prescrição, em casos como o presente, seria ferir de morte os artigos 205 e 206 do Código Civil, eis que, no mais das vezes, aqueles prazos poderão ser prorrogados indefinidamente, tornando letra morta os prazos prescricionais lá previstos. Para que o protesto interruptivo de prescrição pudesse ser acolhido, deveria haver motivo relevante para que o direito pleiteado não tivesse sido exercido oportuno tempore. Ausente tal motivação relevante, era de rigor a rejeição liminar do protesto”.
Recurso tempestivo (id. 101197498).
Contrarrazões (id. 103794478).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Consoante relatado, uma das controvérsias deste recurso especial se refere à interrupção do prazo prescricional para pleitear o cumprimento de sentença coletiva, em virtude do ajuizamento de ação de protesto ou de execução coletiva por legitimado para propor demandas coletivas.
A referida matéria possui multiplicidade de recursos com idêntica questão de direito, razão pela qual o Ministro RAUL ARAÚJO, determinou a suspensão dos processos que abordassem essa questão, elegendo como recurso paradigma os REsps nos. 1.801.615/SP e 1.774.204/RS (Tema 1.033).
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, III, do CPC, determino o sobrestamento do trâmite deste recurso, até o pronunciamento definitivo do STJ.
Procedam-se às devidas anotações atinentes ao NUGEP.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça